Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-31.2021.8.11.0049
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-31.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. H. V. - CPF: 718.857.134-10 (EMBARGANTE), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), JANAINA AGEITOS MARTINS DE CARLI - CPF: 223.873.878-99 (ADVOGADO), L. H. V. - CPF: 718.857.124-48 (EMBARGANTE), CELIA YOSHIE HASSUIKE - CPF: 879.244.209-91 (EMBARGANTE), ALCEU VICENSI - CPF: 001.475.521-17 (EMBARGADO), RAFAELY CRISTIANE VICENSI SOUZA - CPF: 034.608.491-18 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA YOSHIE HASSUIKE - CPF: 879.244.209-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – EQUÍVOCO MATERIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO –
RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a existência de equívoco material em trecho do voto condutor do acórdão, os declaratórios devem ser acolhidos para retificar e sanar o erro, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

LARISSA HASSUIKE VICENSI e LUANA HASSUIKE VICENSI representadas pela genitora CÉLIA YOSHIE HASSUIKE

contra o v. acórdão que por unanimidade,
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra as embargantes por ALCEU VICENSI, reduzindo
“para o importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, o valor dos alimentos, mantendo-se a obrigação do alimentante de arcar com a metade das despesas extraordinárias”
(cf. Id. no 185190692).

As Embargantes alegam que o acórdão é contraditório, pois ao reduzir o valor dos alimentos no patamar de 30% do salário mínimo
“deixou de determinar, pelo exposto, se a concessão do pagamento de readequado corresponde ao valor que cada Requerente irá receber, já que a ação tramita com duas Requerentes”
por essa razão, pede o acolhimento embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. no 185937196).

Nas contrarrazões de Id. no 187437661, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 197104186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No presente caso, apesar da alegação das apeladas/embargantes da existência de contradição no acordão, admito que houve equívoco na redação do dispositivo e, por isso, acolho os presentes embargos para sanar o erro material existente, devendo a redação do dispositivo da decisão ser a seguinte:

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir para o importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo para cada apelada, o valor dos alimentos, mantendo-se a obrigação do alimentante de arcar com a metade das despesas extraordinárias de cada apelada”

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, sanando o erro material constatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024